Tribunal: STF
Processo: ARE 841859
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-01
Data de publicação: 2015-09-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORES PÚBLICOS. TRASPOSIÇÃO DE REGIMES. DIREITO RECONHECIDO EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. LIMITES DA COISA JULGADA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. 



    1. Para dissentir do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 4.950-A/1966 e Lei nº 11.712/1990), bem como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, providências inviáveis neste momento processual. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.